Tribunal: TJMT
Processo: 1006311-70.2024.8.11.0000
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1006311-70.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Anulação]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[HENRIQUE RABELO MADUREIRA - CPF: 057.010.564-14 (ADVOGADO), RAPHAEL PEREIRA CONCEICAO - CPF: 114.743.587-13 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), FUNDACAO GETULIO VARGAS - CNPJ: 33.641.663/0003-06 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. CARGO FISCAL DE TRIBUTOS. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DO CONCURSO PÚBLICO. LIMINAR INDEFERIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO IMPROVIDO.

Mantém-se a decisão que indeferiu o pedido liminar formulado pelo Agravado, que pretendia a anulação de questão do certame público.

Agravo de Instrumento improvido.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Agravo de Instrumento contra a decisão proferida na ação nº 1039070-95.2023.8.11.0041que indeferiu o pedido de liminar, em que o Agravante pleiteia a anulação da questão 01, do concurso público para o cargo de Fiscal de Tributos Estaduais do Estado de Mato Grosso, sob a alegação de haver extrapolado o conteúdo do edital, com o acréscimo dos pontos da referida questão.

O
Agravante alega que o referido concurso é composto de duas fases discursivas de caráter eliminatório e classificatório e que a questão n. 1 se tratava de conteúdo não previsto no edital, por isso, se acolhida a sua pretensão passará para a próxima etapa do certame.

Ao final, pugna pelo deferimento do pedido liminar da tutela de urgência para anular a referia questão e, em consequência, majorar a sua pontuação.

O pedido de liminar foi indeferido, conforme decisão proferida em 23/05/2024, no id. 215982696.

O Agravado IBFC - Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação apresentou contrarrazões, conforme peça digitalizada em 29/08/2023 (ID nº 180435665), onde pugna pelo improvimento do recurso.

O Promotor de Justiça manifestou-se no sentido de que é desnecessária a intervenção do Ministério Público, em 25/06/2024, no id. 221820186.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

A. de Instrumento:

1006311-70.2024.8.11.0000

Classe CNJ:

Origem:

Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Agravante(s):

Raphael Pereira Conceição

Agravado(s):

Estado de Mato Grosso e

Fundação Getúlio Vargas - FGV

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/08/2024 (Plenário Virtual)

Egrégia Turma;

O Agravante ingressou com Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido Liminar, nos autos n. 1039070-95.2023.8.11.0041, onde visa a anulação da questão n° 1 para o cargo de Fiscal de Tributo Estadual e, consequentemente, a majoração de sua pontuação.

Na fundamentação da decisão liminar proferida em 23/05/2024, no id. 215982696, constou o seguinte:

A ação principal foi distribuída inicialmente na Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá, mas o Juiz de Direito titular da referida Vara proferiu decisão em que reconheceu a incompetência daquela unidade jurisdicional de decidir a causa e declinou e determinou sua redistribuição ao Juizado Especial da Fazenda Pública, em conformidade com a decisão do TJMT no IRDR 85560/2016, porque, embora a remuneração inicial do cargo ser de R$ 30.063,76, o Autor atribuiu à causa o valor de R$ 1.000,00, portanto inferior a sessenta salários mínimos.

Neste caso, a concessão da liminar pretendida pelo Agravante geraria o esgotamento da pretensão objeto da ação principal, pois se, liminarmente, fossem declaradas nulas as referidas questões, como pretende, não haveria mais o que se discutir, que não é permitido pelo disposto no art. 1º, § 3º, da Lei 8437/1992, essa foi uma das razões pela qual a liminar foi indeferida.

Além disso, neste momento a pretensão do Agravante, em tese, afronta o princípio do contraditório e da ampla defesa, elevado à condição de direito fundamental, nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, devendo ser facultado previamente a apresentação da defesa pelos Réus, ora agravados.

Da análise dos autos, não verifico presentes os requisitos exigidos para o deferimento do pedido liminar, dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Assim, ante ao fundado receio de dano irreparável em atender de plano o pedido do Agravante e a irreversibilidade da decisão, não é possível deferi-la de maneira prematura sem que haja uma análise mais acurada quanto às provas colacionadas aos autos, devendo-se aguardar a plenitude do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual, impõe-se o improvimento do recurso e, de consequência, a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Agravo de Instrumento interposto, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
devendo o Agravante aguardar o julgamento da ação por ele ajuizada. Transitado em julgado arquive-se este recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito, Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024